Tribunal: STF
Processo: Rcl 40904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Martines Garcia em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 11):
    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Alega-se que a decisão reclamada teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Sustenta-se, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDOC 5, p. ):
    “De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. 
    Na hipótese, constato que a transcrição do trecho reproduzido é insuficiente ao atendimento da demonstração do prequestionamento da controvérsia, pois não contempla todos os fundamentos adotados pelo regional para decidir a questão. 
    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a transcrição de trecho do acórdão recorrido que não abrange todos fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, dado que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional impugnada no recurso de revista, o que, por conseguinte, impossibilita o necessário cotejo analítico entre os argumentos apresentados pelo Tribunal Regional e as alegações veiculadas pela parte, conforme exigido no item III do supramencionado artigo.
    (…)
    Ante a inobservância dos requisitos de admissibilidade dispostos nos incisos I e III do §1º-A do art.896 da CLT, torna-se ineficaz a alegação ofensa a preceitos de lei e da Constituição Federal, ou, ainda, a indicação de divergência jurisprudencial ou contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte Superior.
    Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). 
    Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem.”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista fundamentou-se na impossibilidade de examiná-lo pela ausência de preenchimento de pressupostos processuais. A matéria de fundo do recurso de revista, portanto, nem pôde ser verificada, atraindo, daí, o Tema 181 da repercussão geral. 
    Portanto, ao manter a inadmissão do agravo do recurso de revista, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.”
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se, em síntese, haver omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e que a petição inicial da reclamação foi silente quanto a indicação do valor da causa, “motivo de rejeição da inicial por ausência de requisito formal. Requer-se, ao final, sejam supridas as omissões apontadas (eDOC 12). 
    A parte embargada, em resposta, aduz que “não houve sequer determinação para citação do obreiro para apresentação de sua contestação. Ou seja, se ausente a formação processual, não cabe também a condenação sucumbencial” (eDOC 20). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33269 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl 32587 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2019) 
    No que tange a ausência de indicação do valor da causa, constata-se que deixei de solicitar a emenda à inicial em razão do indeferimento liminar da reclamação.
    No entanto, ante a apresentação de recursos por ambas as partes, chamo o processo a ordem e determino à parte reclamante, ora embargada, que emende a inicial indicando o valor da causa (art. 319, V, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do agravo regimental interposto (eDOC 15), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
    Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios para, sem emprestar-lhes efeitos modificativos, prestar os esclarecimentos que ora apresento. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente